Tribunal: TJPA
Processo: 0009582-17.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009582-17.2015.8.14.0201

APELANTE: WALDEMIR TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. HÁ MANIFESTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO DE PENA. SANÇÃO-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME.

Analisando a dosimetria, constata-se a completa ausência de fundamentação na análise dos vetores do art. 59 do CPB, quanto a culpabilidade e consequências do crime, tornando injustificável a fixação da base um ano acima do mínimo cominado em lei para o crime.
Na análise da culpabilidade, não se verifica qualquer aspecto que justifique a imposição de pena mais grave nesta etapa de fixação da pena, uma vez que é intrínseca ao tipo penal em questão.

As consequências do delito são inerentes ao tipo penal.
Logo, considera-se como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Nova dosimetria. Pena fixada no mínimo legal de seis meses de detenção, em regime aberto, mais dez dias multa. A suspensão da carteira nacional de habilitação se dará por igual período. A pena corporal fica substituída por prestação de serviços à comunidade, nos termos da sentença.
Recurso de apelação conhecido e provido
,
para reduzir a pena imposta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WALDEMIR TEIXEIRA DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por sanção restritiva de direito, mais 50 dias-multa, além da suspensão da carteira nacional de habilitação por 1 ano
, pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci/PA.

Em suas razões (ID 10267265), a defesa postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, devido a avaliação equivocada dos vetores do art. 59 do CPB. Ao final, requereu o
provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
provimento
da apelação, a fim de que
a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID 10267272)
. No mesmo sentido, o opinou
custos legis
em seu parecer.

Sem revisão na espécie.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, os fatos foram assim narrados:

“[...]
Consta nos autos em anexo, que no dia 21 de maio de 2015, por volta das 14h, o ora denunciado WALDEMIR TEIXEIRA DE SOUZA, trafegava pela estrada da Maracacuera, em frente a Pousada Maracá, Distrito de Icoaraci, na direção do veículo FIAT/PALIO EDX, PLACA NEJ 1575/PA, cor azul, quando imprudentemente perdeu a direção do veículo colidindo e atropelando a vítima THIAGO DA SILVA MESQUITA, que estava conduzindo uma motocicleta, marca HONDA, cor vermelha, PLACA NSU 1663/PA. Devido o acidente, a vítima sofreu fraturas expostas, politraumatismo, e, mesmo sendo imediatamente, conduzida pela ambulância 192, para o Hospital Metropolitano, para atendimento médico, veio à óbito devido infecção generalizada devido politraumatismo.

[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu a fixação da sanção-base no mínimo legal. Sem delongas, cumpre transcrever a dosimetria, a fim de verificar a procedência das alegações formuladas.
Eis o cálculo de pena:

“[...]
O RÉU não apresenta antecedentes criminais à época do fato (ID 29652696);

A culpabilidade é das mais censuráveis. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela.

A conduta social sem dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada;

Os motivos determinantes do crime são desconhecidos;

As circunstâncias do crime sem dados específicos para uma avaliação.

Por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência no trânsito, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade e atinge diretamente os cidadãos de bem.

Fixação da Pena-Base/Definitiva:

Diante do que, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e mais 50 (cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato e a SUSPENSÃO da habilitação – CNH - para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período.

[...]” (SIC)

Analisando a dosimetria, constata-se a completa ausência de fundamentação na análise dos vetores do art. 59 do CPB, quanto a culpabilidade e consequências do crime, tornando injustificável a fixação da base um ano acima do mínimo cominado em lei para o crime.

Na análise da culpabilidade, não se verifica qualquer aspecto que justifique a imposição de pena mais grave nesta etapa de fixação da pena, uma vez que é intrínseca ao tipo penal em questão.

As consequências do delito são inerentes ao tipo penal.

Logo, considero como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em seis meses de detenção, em regime aberto, mais dez dias multa.

Não havendo nas fases subsequentes causas agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
06 meses de detenção e 10 dias multa, em regime aberto.

A suspensão da carteira nacional de habilitação deverá se dar por igual período. A pena corporal fica substituída por prestação de serviços à comunidade, nos termos fixados originalmente na sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reduzir a pena imposta na sentença,

nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023